Tribunal: TJDFT
Processo: 0715768-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. MÉRITO. POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TERMO CIRCUNSTANCIADO E OCORRÊNCIA POLICIAL. AÇÕES PENAIS NÃO INSTAURADAS. CANDIDATO SEM ANTECEDENTES CRIMINAIS. ELIMINAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES. RE No 560.900/DF (TEMA 22). DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIMENTO DO CANDIDATO NO CERTAME DEMONSTRADO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Tratando-se de mandado de segurança de decisão que julga inapto candidato na fase de avaliação de vida pregressa e dá publicidade ao ato em concurso público e tendo o Secretário de Estado de Administração Penitenciária do DF atribuição de realizar a investigação da vida do candidato e o Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do DF o poder para corrigir o ato de publicidade do ato reputado ilegal, possuem as autoridades indicadas legitimidade para figurar no polo passivo do writ (Lei no 12.016/09, art. 6o, §3o).
2. O mandado de segurança é remédio constitucionalmente assegurado a toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo ameaçado, não amparado por habeas corpus ou habeas data.
2.2. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação quando tratar-se de questão de complexidade.
3. À Administração Pública é garantida a discricionariedade de estabelecer os critérios de seleção de candidatos em concurso público para seus cargos vagos, bem como de definir as modalidades de avaliação do certame. Todavia, também é inolvidável que a atuação do ente público é limitada pela legislação nacional e, primordialmente, pela CF, devendo respeitar as garantias e direitos fundamentais.
3.1. Em que pese ser vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, essa vedação não impede que seja analisada a legalidade do ato administrativo, entre eles o abuso de poder, ofensa aos direitos e garantias individuais e o desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1.1. Sob esse prisma, o STF fixou entendimento no RE no 560.900/DF (Tema 22), julgado sob o rito da repercussão geral, no sentido de que a existência de investigações, inquéritos e processos penais não pode legitimar a eliminação de candidato em concurso público, sendo necessário, para esse fim, condenação definitiva ou por órgão colegiado e incompatibilidade do crime praticado com as atribuições do cargo pretendido.
4. A simples abertura de procedimento criminal investigativo há mais de 10 anos, sem instauração de ação penal, relativos a tipos penais que não guardam pertinência com a atividade desempenhada no cargo pretendido, não justifica um juízo de reprovação moral excepcionalmente desfavorável ao candidato ou de gravidade exacerbada capazes de afastar o entendimento firmado pelo STF. A restrição à participação do impetrante evidencia conduta desarrazoada e desproporcional. Presente, portanto, o direito líquido e certo invocado.
5. SEGURANÇA CONCEDIDA.